Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-23.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO, AGLOMERAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE IMPEDEM OS APENADOS DE CUMPRIREM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DO APENADO. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS ANTIGOS E INCONCLUSIVOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UNÂNIME.1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer jus à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o sistema penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;3. Ademais, diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado. Assim, não obstante os exames médicos acostados, estes não se mostram suficientes a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento no interior do estabelecimento prisional. Os laudos e exames acostados para subsidiar o pedido são antigos (anos de 2002 e 2003) e inconclusivos.4. Se o agravante está em cumprimento de pena no regime fechado e o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos, sua manutenção no cárcere é imperativa, não havendo que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0001941-23.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
ADILSON DIVINO SCHIMIDT
(ADVS. HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO - OAB/PA Nº 1.643, ADRIANO PANTOJA DE SOUZA - OAB/PA Nº 29.712 E FERNANDO H. COIMBRA - OAB/PA Nº 26.814)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO, AGLOMERAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE IMPEDEM OS APENADOS DE CUMPRIREM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DO APENADO. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS ANTIGOS E INCONCLUSIVOS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer
jus
à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;
2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o sistema penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;
3. Ademais, diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado. Assim, não obstante os exames médicos acostados, estes não se mostram suficientes a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento no interior do estabelecimento prisional. Os laudos e exames acostados para subsidiar o pedido são antigos (anos de 2002 e 2003) e inconclusivos.
4. Se o agravante está em cumprimento de pena no regime fechado e o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos, sua manutenção no cárcere é imperativa, não havendo que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0001941-23.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
ADILSON DIVINO SCHIMIDT
(ADVS. HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO - OAB/PA Nº 1.643, ADRIANO PANTOJA DE SOUZA - OAB/PA Nº 29.712 E FERNANDO H. COIMBRA - OAB/PA Nº 26.814)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Adilson Divino Schimidt
(
Advs. Hermenegildo Antônio Crispino, Adriano Pantoja de Souza e Fernando H. Coimbra
) contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
.

Em
razões recursais
(fls. 02/06-v), a defesa sustenta que o agravante foi
condenado
pelo
crime de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I, II, III, e IV, do CPB, a uma
pena corporal de 91 (noventa e um) anos
. Que o agravante
cumpre pena desde o ano de 2008
, estando atualmente custodiado em
regime fechado
no
Presídio Estadual Metropolitano I
, localizado em Marituba, no Estado do Pará.

Alega a defesa que o reeducando é
portador de doença cardíaca
, tendo, inclusive, realizado cirurgia em face desta, sendo, portanto,
grupo de risco do atual coronavírus
, diante da situação caótica em que se encontra o PEM-I, com a
questão da superlotação
e
condições precárias de higiene
.

No dia
07/04/2020
, foi
protocolado um pedido de prisão domiciliar
, para que o reeducando ficasse fora de perigo de contágio. O Ministério Público, em
22/04/2020
, requereu a juntada de
avaliação médica a ser elaborada pela SEAP
, para posterior manifestação conclusiva sobre a pretensão do agravante. Em
18/05/2020
, o juízo
indeferiu
o pleito, em vista de haver a
possibilidade de tratamento na própria casa penal
, além de fazer
menção as medidas preventivas constantes nos autos do processo nº 2000020-53.2020.8.14.0401
, quanto à separação dos grupos de risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento por equipe especializada.

Segundo a defesa,
o estabelecimento prisional não está em condições de oferecer um lugar seguro para o reeducando, vez que as pessoas que estão no grupo de risco e que estão cumprindo pena carcerária simplesmente não conseguem seguir as devidas orientações da Organização Mundial de Saúde (limpeza das mãos com água e sabão, manter 01 (um) metro de distância, evitar aglomerações, etc)
. A unidade carcerária não consegue nem ao menos avaliar fisicamente um único detento diante de um pedido do Poder Judiciário, que dirá ter estrutura para evitar um contaminação da COVID-19 e ainda cuidar da integridade física dos reeducandos.

Diante da declarada
pandemia global do Coronavírus
e do posicionamento do STJ, do STF e da
Recomendação nº 62 do CNJ
, datada de
17/03/2020
, requer que seja
decretada a prisão domiciliar do agravante
, visto que
este se encontra no grupo de risco da COVID-19
e, se necessário, a
determinação de medidas alternativas diversas da prisão
, garantindo, assim, a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, à vida e à integridade física.

Em
contrarrazões
(fls. 08/11), o Promotor de Justiça de 1º Grau requereu o
improvimento
do agravo, mantendo-se os exatos e prudentes termos da decisão do Juízo da Execução Penal, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais.

Às fls. 16,
o juízo manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo em execução interposto por Adilson Divino Schimidt (parecer de fls. 29/34).

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
do apenado
Adilson Divino Schimidt
. O agravante requer a
reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, sob o argumento de que o apenado encontra-se necessitando de tratamento de saúde em razão de ser
portador de doença cardíaca
, sendo, portanto, do grupo de risco, o que aumenta as chances de morte em caso de contágio pelo novo coronavírus.

Analisando detidamente os autos, em especial os documentos e laudos acostados, vejo que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que, o
instituto da prisão domiciliar
encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP (Lei de Execuções Penais), pelo qual se busca garantir, entre outras coisas,
a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...].¿

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto (cumpre pena em regime fechado, pena de 91 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado), condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a Lei de Execuções Penais
. Todavia, é sabido que, em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

Colaciono jurisprudência neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comorbidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.

4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)¿
¿RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o
writ
originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19)¿

In casu
, verifico que,
não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante
, não restando comprovada, nos autos,
a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena
, muito pelo contrário, a decisão agravada deixa claro que
a unidade prisional apresenta condições adequadas para o tratamento médico do agravante
, estando o mesmo recebendo assistência ambulatorial, alimentação balanceada e todas as condições de tratamento necessárias, senão vejamos:
¿(...)
Apesar da comorbidade do apenado resultar no enquadramento do grupo de risco da COVID-19, tal fato não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas
, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos de riscos do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. (...)¿.

Como se não bastasse, a defesa afirma que Adilson Divino Schimidt
possui doença cardíaca
, no entanto,
juntou aos autos exames e laudos médicos inconclusivos, datados de 2002 e 2003
, os quais
não servem para atestar a gravidade da comorbidade do agravante
(fls. 17/18). Assim, não obstante os exames médicos acostados,
estes não se mostram suficientes a autorizar o deferimento da prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque
não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento no interior do estabelecimento prisional.

Vale a pena transcrever trecho da decisão agravada neste ponto:
¿(...) Ao peticionar, a defesa juntou exames médicos inconclusivos datados de 2002 e 2003, os quais não atestam a gravidade da comorbidade do apenado.
Apesar de os exames médicos não serem precisos quanto ao atual estado de saúde do apenado, o mesmo possui condições de ser tratado na casa penal, sendo dever da SEAP providenciar a realização de consultas, exames, fornecimento de medicamentos, etc.
No mais, ainda que o apenado possua tal comorbidade, mesmo em momentos como de pandemia pelo COVID-19, sendo o mesmo enquadrado em grupo de risco,
não pode o instituto de prisão domiciliar ser utilizado de modo indiscriminado
. (...)¿.

Segundo o Promotor de Justiça, nas
contrarrazões
(fls. 09):
¿(...) quando praticou o delito extremamente violento pelo qual foi condenado, assassinando uma família inteira a facadas, causando a morte de cinco pessoas, no ano de 2008, o apenado já apresentava a condição cardíaca na qual se encontra, uma vez que os laudos e exames médicos apresentados para subsidiar a análise do pedido foram emitidos nos anos de 2002 e 2003, não havendo qualquer outro exame atualizado que possa evidenciar persistência da doença. (...)¿
.

Assim,
apesar de portador de doença cardíaca
, o estado do apenado não condiz com o risco concreto de vida alardeado nas razões do recurso,
não há sequer indícios de que o apenado esteja em estado de saúde debilitado ou grave e que a casa penal não possa fornecer o tratamento adequado ou disponibilizar a estrutura para atendimento
extramuros
, visto que os documentos médicos utilizados para embasar o pedido são muito antigos e inconclusivos. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar.

Ora, se o agravante está em
cumprimento de pena no regime fechado
e
o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19
, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos,
sua manutenção no cárcere é imperativa
,
não havendo que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Assim, em que pese o estado de calamidade pública vivenciado no Brasil, decorrente do avanço da pandemia da COVID-19, não se mostra razoável o esvaziamento das Casas Penais.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução penal interposto e lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora